Tribunal: CARF
Processo: 13652.720032/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13652.720032/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.490 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
WILSON GONÇALVES DA SILVA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não
pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de
conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
JUROS - TAXA SELIC
Incide juros de mora à taxa SELIC sobre o valor do crédito fiscal constituído,
conforme o teor do §3o do artigo 61, da Lei no 9.430/96. Inclusive, os juros
incidem sobre a multa de ofício, de acordo com a Súmula Vinculante CARF no
108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13652.720032/2011-63
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.490 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13652.720032/2011-63

Contra o contribuinte retro identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
de fl(s). 33/36, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de R$7.135,21,
consoante ali discriminado.
O lançamento decorreu do procedimento de revisão da Declaração de Ajuste
Anual – DAA do IRPF/2010, apresentada à RF pelo(a) contribuinte, a fls. 27/31 e cujo resultado
teria sido de imposto a restituir no valor de R$5.071,73. De acordo com a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fl(s). 34 a autoridade fiscal constatou ocorrência de dedução indevida
de livro caixa sob a seguinte justificativa:
De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas
em Livro-Caixa, o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o titular de
serviços notariais e de registro e o leiloeiro.
Em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-Caixa
em valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução, está sendo
glosado o valor de R$43.341,00 informado a título de Livro Caixa, indevidamente deduzido.
Cientificado(a) da exigência, o(a) impugnante, por meio de seu procurador
nomeado conforme instrumento de fl. 11, e após o indeferimento de sua SRL, fl. 10, apresentou a
impugnação de fls. 2/9, instruída com o livro Caixa de fls. 14/26. Nessa oportunidade, contesta o
feito fiscal solicitando a exclusão dos valores lançados. Para tanto, se vale dos seguintes
argumentos:
1) diz tomar por base o enquadramento legal da dedução a título de livro caixa e o
art. 53 da Lei no 9.784/1999 que dispõe sobre o dever da administração de anular seus atos
quando eivados de vício de legalidade; transcreve os termos dos arts. 12 da Lei no 9.250/1995, 22
da Lei no 9.532/1997, 1o da Lei no 11.438/2006, 85 e 87 do RIR/1999, todos sobre dedução de
incentivo;
2) depois disso, faz as seguintes considerações:
1.6 Resta mencionar, e reforçar, que sobre uma forma de direito seja
CONSIDERADO pelo Sr. Auditor o comprovante da Casa da Criança de Cabo Verde e que
acate a apresentação do mesmo para que numa forma de prova e decência se faz aqui presente
apresentando para que seja corrigido e regularizado a notificação.
1.7 Com relação ao item das despesas com Livro Caixa, devidamente apresentado
pelo auditor que seja aceito no procedimento de Revisão da Declaração, no importe de R$150,00
(...), a glosa referente a tais despesas deve ser desconsiderada. Desta forma, não houve nenhuma
tentativa de lesão aos cofres públicos pelo contribuinte, conforme alegado pelo Sr. Auditor
Fiscal.
1.8 Trata-se de um valor apresentado e não encontrado sendo assim uma dedução
de valores que foi aceita no importe ‘x’ (valor aceito pela receita federal) e que o valor não
aceito e elencado em sua notificação é este valor.
3) continuando, reclama da multa aplicada afirmando ser ilegal e abusiva, já que
está limitada ao teto máximo de 20% (vinte por cento) conforme previsto no art. 61 da Lei no
9.430/1996, norma legal da penalidade aplicável à espécie; cita o art. 112, IV, do CTN onde foi
previsto que a penalidade deve ser aplicada de maneira mais favorável ao contribuinte, quanto à
sua natureza e à sua gradação, isso nos casos de dúvida sobre a aplicação; “ora, muito embora
exista previsão de multa de 75 (...) para a hipótese de lançamento, (artigo 150 do CTN) não se
pode falar em lançamento de ofício, mesmo porque não existe clara definição legal do que isto
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.490 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13652.720032/2011-63

seja, daí que, obediência ao princípio de penalidade menor, deve ser limitada a multa de 20%
(...)”;
4) por fim, discorre sobre a impossibilidade da aplicação da taxa Selic como juros
de mora, de sua ilegalidade e inconstitucionalidade, se reportando a doutrinas e decisões
judiciais.
Foi apensado aos autos, para fins de sua instrução, à fl. 43, o extrato de Dirf – ano
de retenção 2009 - obtido em pesquisa realizada no Sistema “Dirf” da RFB.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se manifestar quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder
Judiciário.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O lançamento de ofício será efetuado de ofício quando o sujeito passivo fizer
declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir, inclusive em relação a
incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do imposto a pagar ou restituição
indevida.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. LIMITE.
O valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro Caixa, está limitado ao
valor da receita decorrente de rendimentos do trabalho não assalariado, recebido de pessoa física
ou pessoa jurídica.
PENALIDADES.
MULTA
DE
OFÍCIO.
JUROS
DE
MORA.
APLICABILIDADE.
Constatado o descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte, a
autoridade fiscal, nos termos do artigo 142 do CTN, tem o dever legal de exigir o crédito
tributário com os acréscimos legais previstos em Lei, sendo incontroverso que não cabe à
autoridade fiscal qualquer discricionariedade relativa à aplicação da multa de ofício, muito
menos discutir sua legalidade.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os créditos tributários da União, quando não pagos nos prazos previstos na
legislação, são acrescidos de juros equivalentes à taxa Selic.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.490 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13652.720032/2011-63

As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão
àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 09/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a lei tributária deve ser interpretada de maneira mais favorável ao acusado em
caso de dúvida quanto a infrações ou penalidades;
b) cabimento da redução da multa de ofício;
c) inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A notificação de lançamento baseou-se na declaração de despesas escrituradas em
livro caixa em valor superior ao total dos rendimentos declarados permitidos na legislação. A
DRJ manteve a autuação.
Conforme relatado, o contribuinte não insurge-se face ao objeto principal do auto
de infração, qual seja, a dedução indevida de despesas em livro caixa, limitando-se a questionar a
multa de ofício e o aplicação da taxa SELIC, motivo pelo qual aplico o teor do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72 quanto ao principal:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Da multa de ofício
À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.490 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13652.720032/2011-63

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar o
tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
consequência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96, que,
à época do fato gerador, tinha a seguinte redação:
Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição?
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte:
II – cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30/11/1964, independentemente de outras
penalidades administrativas e criminais cabíveis
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.490 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13652.720032/2011-63

Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
Desta feita, como o contribuinte não cumpriu com o seu dever de lançar
devidamente o tributo devido, coube a fiscalização assim proceder, sendo devida a multa de
ofício de 75%.
Da incidência de juros moratórios
Ainda, em que pese as alegações do contribuinte quanto a impossibilidade da
incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC, a Lei no 9.430/96, no §3o do artigo 61
prevê:
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Já é pacificado por este Conselho que os juros SELIC incidem também sobre a
multa de ofício, conforme o teor da Súmula no 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, nega-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Thiago Duca Amoni

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.490 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13652.720032/2011-63

Fl. 78
DF CARF MF
Original